Tribunal: TJDFT
Processo: 0788475-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA (TEO). INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. TAXA SELIC. IPTU/TLP. LANÇAMENTO REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para: (i) declarar a inexistência das dívidas imputadas ao autor, referentes ao imóvel situado na Qd 218 Cj F Lote 19, Santa Maria/DF, determinando ao ente federado o cancelamento dos protestos; e (ii) condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00, a título de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade dos lançamentos do IPTU, referente ao imóvel de inscrição no 46682651 (Qd 418 CJ C LT 10E, Santa Maria/DF); (ii) responsabilidade do ente público pelos danos morais reclamados pelo autor/recorrido; (iii) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório; e (iv) critérios de atualização monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar da dialeticidade apresentada em contrarrazões. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. O nome do autor/recorrido foi inscrito na dívida ativa, gerando as CDAs indicadas (ID 71018762, pág. 2), algumas protestadas, oriundas de dívidas de Taxa de Execução de Obra (TEO) vinculadas ao imóvel localizado na Qd 218 Cj F Lote 19, Santa Maria/DF, no período de 2012 a 2021. E lançamentos da mesma taxa (TEO) foram feitos no período de 2022 a 2024, referente ao mesmo imóvel, além de débito de IPTU/TLP referente a outro imóvel (Qd 418 CJ C LT 10E, Santa Maria/DF), ano de 2024.
5. No caso, a Administração Tributária reconheceu o erro, em relação aos lançamentos e constituição de dívida ativa relativa à taxa de execução de obra, porquanto vinculadas a imóvel que nunca pertenceu ao recorrente (ID 71018778, pág. 26-36).
6. E é assente o entendimento de que a indevida inscrição em dívida ativa e o protesto indevido geram dano moral “in re ipsa”. A posterior retificação do erro pela Administração Pública não afasta o direito do autor de ser indenizado pelos danos morais sofridos, sobretudo porque o seu nome permaneceu inscrito indevidamente na dívida ativa por 9 anos.
7. Por outro lado, no tocante ao IPTU/TLP, inexiste inscrição do nome do autor na dívida ativa, e o lançamento tributário do exercício financeiro de 2024, referente ao imóvel de sua propriedade, localizado na QD 418, CJ C, LT 10E, Santa Maria/DF (ID 71018778, pág. 36), indica a regularidade da exação.
8. Tratando-se de débitos tributários referentes a dois imóveis distintos, correta a sentença que declarou a inexistência das dívidas vinculadas ao imóvel localizado na QD 218, CJ F, LT 19, Santa Maria/DF, exclusivamente. Os lançamentos de IPTU/TLP são legítimos e a dívida é exigível, visto que vinculados ao imóvel de titularidade do autor.
9. Outrossim, não se aplica ao caso o entendimento firmado na Súmula no 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Com efeito, a dívida gerada pelo inadimplemento do IPTU/TLP foi objeto de lançamento, mas não foi inscrita na dívida ativa, de forma que não afasta o direito do autor à compensação por danos morais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.
10. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor/recorrido, configura-se que o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, revelando-se satisfatório para garantir a reparação pleiteada.
11. No tocante ao critério de correção monetária, assiste razão o ente federado. A Emenda Constitucional no 113, que entrou em vigor no dia 09/12/2021, estabelece que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. Assim, deve incidir a taxa SELIC ao valor da condenação, que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias, a partir da data da prolação da sentença (Súmula no 362 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para, nos termos da EC no 113/2021, aplicar a taxa SELIC ao valor da condenação, a partir da data da prolação da sentença (Súmula no 362 do STJ).
13. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 385 do STJ; TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.